Tribunal: TJSP
Processo: 2299870-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. MUNICÍPIO DE CABREÚVA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. Pretensão de suspensão imediata dos atos de nomeação dos requeridos para Advogada Geral do Município e Secretário Municipal de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos. A medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei da ação popular. A liminar é ato discricionário do julgador, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. MUNICÍPIO DE CABREÚVA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. Pretensão de suspensão imediata dos atos de nomeação dos requeridos para Advogada Geral do Município e Secretário Municipal de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos. A medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei da ação popular. A liminar é ato discricionário do julgador, que deve analisar, caso a caso, se a medida se afigura necessária, examinando atentamente as provas produzidas até então. Hipótese em que não há comprovação cabal de que Ivone tenha obtido vantagem indevida em conjunto com terceiros. Sindicância administrativa em face do requerido Maxwell foi anulada e confirmada por esse Tribunal no julgamento da Apelação no 0001020-58.2015.8.26.0080, pela 11a Câmara de Direito Público, relator Exmo. Des. Aroldo Viotti e a ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público (1001311-07.2016.8.26.0080), ainda não teve julgamento definitivo da ação. Aplicação do princípio da presunção de inocência, previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso LVII, segundo o qual "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". Decisão mantida.
Recurso não provido.